Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748676-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON TRINDADE SOUZA IMPETRANTE: ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, LAIS GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR em favor de WASHINGTON TRINDADE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, ao se basear de forma equivocada na reincidência do paciente para pontuar a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista que não houve ainda o trânsito em julgado da condenação, estando a execução da pena suspensa e em fase recursal. Assim, a reincidência não pode ser considerada circunstância agravante, nos termos do art. 63 do CP. Ressalta que o crime de tráfico de drogas que está sendo imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tornando inidôneo o argumento de que sua liberdade compromete a ordem pública. Destaca que o paciente é pai de três filhos, sendo dois menores de idade – um com apenas dois anos, e sua presença é imprescindível aos cuidados e à subsistência da prole, nos termos do art. 318, V e VI, do CPP. Exercia atividade lícita como caminhoneiro e motorista de aplicativo e está distante de seu lar, que fica em Salvador/BA. Assevera, outrossim, que houve uso indevido de algemas na audiência, o que enseja a nulidade do ato e de todos que se seguiram. Argumenta que a manutenção das algemas foi justificada na insuficiência da escolta policial para garantir a segurança do ato, contudo, o vídeo mostra a presença de dois policiais na sala, em clara superioridade numérica sobre o custodiado, a revelar novamente a inidoneidade da fundamentação. Registra que não houve resistência, tentativa de fuga ou risco à integridade física de qualquer pessoa ali presente, consistindo-se a exigência do uso de algemas em flagrante violação à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal. Discorre sobre o tema, alegando que se trata de nulidade insanável, que acarreta a ilegalidade da custódia e enseja a revogação da prisão preventiva. Alega a desproporcionalidade da segregação cautelar, por incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser substituída por prisão domiciliar ou fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Reforça que a decisão se limitou a mencionar a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva sem apontar circunstâncias específicas que indicariam o perigo concreto da liberdade do paciente, conforme exige o art. 312 do CPP. Traz julgados sobre o tema. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, garantindo-se a liberdade do paciente até o trânsito em julgado do processo. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. O paciente foi preso em flagrante em 27/10/2025, na Rodoviária Interestadual de Brasília, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Na ocasião, o BPCães da PMDF fazia ronda no local e duas malas foram notadas pelo cachorro, tendo populares indicado a quem pertenciam. O paciente fugiu para a área de mata, sendo localizado por outro cão do referido batalhão e conduzido à delegacia. Na bagagem, havia 20 (vinte) barras de substância pardo-esverdeada, semelhante à maconha, pesando o total de 19,100 Kg (dezenove quilos e cem gramas), que foram apreendidas junto com o aparelho celular do paciente (ID 254910509 e 254910506). A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva aponta os requisitos do art. 312 do CPP ao se referir aos elementos dos autos que indicam a materialidade, a autoria e a gravidade concreta do delito, reportando-se à expressiva quantidade de droga apreendida, a natureza hedionda do delito e o fato de o paciente ostentar condenação definitiva por tráfico internacional de armas de fogo e ter voltado a delinquir durante o cumprimento da pena (ID 255111959). O ato coator encontra-se, portanto, devidamente motivado pelo acentuado risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública. Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) Com mais razão há de ser considerada a condenação do paciente por tráfico internacional de armas para reforçar a necessidade de acautelamento da ordem pública, porquanto já transitada em julgado (RSPE, ID 254911048). Cumpre observar que a execução da pena estava suspensa devido ao livramento condicional concedido ao paciente em 19/7/2024, cabendo, agora, ao juízo da execução avaliar se foram descumpridas as condições estabelecidas, nos termos do at. 87 da LEP. Sobejam, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP e do art. 313, I, do mesmo diploma, devido à pena máxima cominada ao delito ser superior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes. A utilização de algemas pelo paciente na audiência de custódia não acarreta, por si só, violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF, cabendo à defesa fazer prova de que não houve justificativa adequada pela escolta policial ou pelo juízo. Ademais, o paciente estava assistido por advogado naquele ato, que nada alegou nesse sentido, gerando preclusão. Amparando esse entendimento: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FRAUDES BANCÁRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se houve ilegalidade decorrente da utilização de algemas na audiência de custódia sem justificativa adequada, em afronta à Súmula Vinculante no 11, do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se legitima quando presentes o fumus comissi delicti, evidenciado por provas da materialidade e indícios da autoria, e o periculum libertatis, revelado pelo risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). 4. A investigação demonstrou a existência de organização criminosa hierarquizada, especializada em fraudes bancárias, com ramificações no Distrito Federal e em São Paulo, sendo apreendidos cartões bancários e valores em espécie, além de movimentações financeiras expressivas em contas do paciente e de terceiros. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na participação ativa em esquema criminoso estruturado, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública e desarticulação da organização. 6. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 7. A alegação de violação à Súmula Vinculante no 11/STF não pode ser acolhida, pois não há prova pré-constituída nos autos acerca da utilização indevida de algemas, tampouco registro em ata da audiência de custódia, impondo-se reconhecer a preclusão da matéria. 8. As medidas cautelares alternativas (CPP, artigo 319) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade e complexidade da organização criminosa investigada. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada.“ (...) (Acórdão 2043918, 0732845-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o fato de o paciente ser pai de filhos menores não socorre em seu favor. O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.” (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019) Referido entendimento vem sendo encampado até hoje naquela Corte, como demonstram as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. (...) 5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), o que não ocorreu no presente caso. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC n. 183.546/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico internacional e interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando ser pai de crianças menores e com necessidades especiais. II. Questão em discussão 2. A questão reside em saber se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível, à luz do art. 318, III, do Código de Processo Penal (CPP). III. Razões de decidir 3. O pedido de substituição por prisão domiciliar foi indeferido, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de seus filhos, que estão sob a guarda da genitora e avós. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 947.806/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) E, no caso em exame, não há prova de que as crianças dependam exclusivamente dos cuidados paternos. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 18:35:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator